Tribunal: TJMT
Processo: 1015278-49.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015278-49.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Defeito, nulidade ou anulação, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDNA BENEDITA DE CARVALHO - CPF: 780.116.631-00 (APELADO), JOSE VILMAR FERREIRA COSTA - CPF: 208.377.981-91 (ADVOGADO), IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA - CPF: 012.717.101-02 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no
1015278-49.2022.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelante
: Banco Pan S.A.

Apelada:
Edna Benedita de Carvalho.

E M E N T A

ação DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C DANO MATERIAL E MORAL – PRELIMINARES de DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO - AFASTADAS -
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO –
ONEROSIDADE EXCESSIVA –

REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Restando verificado a existência de transferência de valores do banco ao consumidor, valendo-se de um contrato de cartão de crédito consignado, resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.

Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores
descontados em excesso.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no
1015278-49.2022.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelante
: Banco Pan S.A.

Apelada:
Edna Benedita de Carvalho.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco Pan S.A. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de nulidade contratual c/c restituição e dano moral que lhe move Edna Benedita de Carvalho
, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, determinando a conversão do contrato de empréstimo via cartão de crédito para consignado, com a limitação da taxa de juros remuneratórios em 1,87%, conforme solicitado na inicial, mesmo que a média de mercado seja inferior. Eventuais pagamentos indevidos serão restituídos de forma simples, com os valores a serem apurados na liquidação da sentença. Os montantes estarão sujeitos à correção com juros de mora de 1% ao mês, contados a partir da citação, além da correção monetária pelo INPC desde cada pagamento excessivo realizado. Se houver débito pendente, este será abatido conforme necessário, bem como fixou as custas e honorários advocatícios
pro rata.

Nas razões recursais, a instituição financeira sustenta, em preliminar, a ocorrência de prescrição e decadência. No mérito, afirma que a formalização do contrato de cartão de crédito consignado ocorreu de maneira válida e regular, sendo inviável identificar vício de consentimento no negócio jurídico em questão.

Aduz que não pode a autora alegar desconhecimento sobre a modalidade contratada ou a necessidade de pagamento complementar, uma vez que no contrato assinado ficou registrada sua ciência sobre o produto e a obrigatoriedade de pagar as faturas. E que o valor o descontado refere-se apenas ao mínimo, e as faturas enviadas para sua residência já informam que o desconto em folha é apenas parcial, ressaltando a necessidade de quitar o valor total da fatura. Argumenta que não possui legitimidade passiva para participar da presente ação, uma vez que o contrato em questão não foi firmado pelo Banco Pan, mas sim é de responsabilidade do Banco Cruzeiro do Sul. Ao final, destaca a regularidade das cobranças realizadas, havendo inexistência de danos materiais e impossibilidade da conversão do contrato.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 228340257).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 28 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no
1015278-49.2022.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelante
: Banco Pan S.A.

Apelada:
Edna Benedita de Carvalho.

V O T O

Cinge-se dos autos que Edna Benedita de Carvalho propôs ação declaratória de nulidade contratual c/c restituição e dano moral em desfavor do Banco Pan S.A., alegando que a autora admite que procurou a instituição financeira para conseguir um crédito consignado. Portanto, ao prometer uma linha de crédito com juros baixos e condições favoráveis, a requerente fez um contrato com essa instituição. No entanto, depois de mais de 07 anos, o saldo da dívida continuava elevado.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
,
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, determinando a conversão do contrato de empréstimo via cartão de crédito para consignado, com a limitação da taxa de juros remuneratórios em 1,87%, conforme solicitado na inicial, mesmo que a média de mercado seja inferior. Eventuais pagamentos indevidos serão restituídos de forma simples, com os valores a serem apurados na liquidação da sentença. Os montantes estarão sujeitos à correção com juros de mora de 1% ao mês, contados a partir da citação, além da correção monetária pelo INPC desde cada pagamento excessivo realizado. Se houver débito pendente, este será abatido conforme necessário, bem como fixou as custas e honorários advocatícios
pro rata
(id. 228340240).

Nas razões recursais, a instituição financeira sustenta, em preliminar, a ocorrência de prescrição e decadência. No mérito, afirma que a formalização do contrato de cartão de crédito consignado ocorreu de maneira válida e regular, sendo inviável identificar vício de consentimento no negócio jurídico em questão.

Aduz que não pode a autora alegar desconhecimento sobre a modalidade contratada ou a necessidade de pagamento complementar, uma vez que no contrato assinado ficou registrada sua ciência sobre o produto e a obrigatoriedade de pagar as faturas. E que o valor o descontado refere-se apenas ao mínimo, e as faturas enviadas para sua residência já informam que o desconto em folha é apenas parcial, ressaltando a necessidade de quitar o valor total da fatura. Argumenta que não possui legitimidade passiva para participar da presente ação, uma vez que o contrato em questão não foi firmado pelo Banco Pan, mas sim é de responsabilidade do Banco Cruzeiro do Sul. Ao final, destaca a regularidade das cobranças realizadas, havendo inexistência de danos materiais e impossibilidade da conversão do contrato.

Pois bem. Inconformado, o apelante recorre arguindo prejudicial de mérito referente à decadência e a prescrição. Alega que o contrato objeto da lide foi entabulado em 18.03.2015, sendo patente a ocorrência da decadência e da prescrição.

Quanto à preliminar de decadência, é possível observar que os autos versam não somente sobre pedido de anulação do contrato, mas também pela revisão e conversão da modalidade do pacto, motivo pelo qual não há que se falar na incidência da regra do art. 178 do Código Civil.

Assim, não verifica-se a decadência do direito de a autora postular pela revisão do negócio jurídico, pelo decurso de prazo de quatro anos, considerando que a parte não pretende a anulação ou rescisão do contrato, mas sim, sua conversão e revisão.

Nesse sentido, já decidiu esta Câmara,
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–

PRELIMINAR DE DECADÊNCIA – REJEITADA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

A ação revisional de cláusulas não deve ser confundida com anulação do negócio jurídico, razão pela qual não há incidência do prazo decadencial previsto no art. 178, II, do CC.
(...)
”. (RAC n.o 1017336-93.2020.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 27.04.2022 – negritei).

Portanto, também
rejeito a preliminar vindicada
.

Com relação a prescrição suscitada pelo apelante,

mister
se faz constar que o objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in

verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(...)

3.
O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido
. Precedentes. (...)”
(STJ, AgInt no AREsp 1658793/MS, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.05.2020 – negritei e grifei)

Logo, não há falar em prescrição, ainda que parcial, pois as prestações continuam a ser debitadas diretamente da folha de pagamento do apelado até os dias atuais,
de modo que rejeito a preliminar suscitada.

Superada esse ponto, do conjunto probatório produzido, quanto a alegação de ilegitimidade passiva para figurar na presente ação, uma vez que o contrato em questão não foi firmado pelo Banco Pan, mas sim é de responsabilidade do Banco Cruzeiro do Sul, de quem adquiriu a carteira de cartão de crédito.

Em que pese às alegações da instituição, o próprio banco reconheceu ter adquirido parte da carteira de cartão de crédito do banco Cruzeiro do Sul. Dessa forma, entendo que a atual responsável pelo contrato objeto da demanda é a instituição apelante.

E da análise da situação em discussão, concluo que é
cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na
Súmula 297: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”
.

Visto isso, analisando o caderno processual, verifico que embora o pacto celebrado entre as partes seja intitulado
“Termo de Adesão ao Regulamento para utilização do Cartão de Crédito Consignado Pan”
(id. 228340167), as despesas decorrentes do contrato são referentes às transferências realizadas pela instituição financeira diretamente na conta corrente da autora, mediante TED (id. 228339246). Vejamos:

Contabilizando as transferências eletrônicas realizadas na conta bancária da autora, verifico a existência de 02 transações, nos valores de R$ 4.365,00 (quatro mil trezentos e sessenta e cinco reais) e R$ 1.259,00 (um mil duzentos e cinquenta e nove reais), sem, contudo, previsão de data para o término dos descontos.

Desse modo, resta evidente que o intuito de disponibilizar esse tipo de contratação é burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.

Andou bem o d. magistrado ao consignar:

“
Imperioso salientar que, de toda a documentação encartada, não há demonstração de utilização do cartão para compras na praça.

Ou seja, tanto nas faturas mensais exibidas como também na planilha coligida pelo Réu não foi provado que a Autora utilizou o cartão de crédito em seu fim precípuo, demonstrando que esta não tinha conhecimento da modalidade contratual abusiva levada a efeito.

Destaco ser consabido que na modalidade contratual “cartão de crédito”, a dívida tem origem em sua utilização com compras ou saque, e não com transferências eletrônicas feitas pela própria Instituição Financeira para conta do cliente, providência típica de empréstimo.

De conseguinte há nítida caracterização de se tratar de contratação dúbia, confusa e mal elaborada e, agindo assim, patente a violação ao princípio da informação e da transparência, consoante o disposto no art. 46 do CDC, senão vejamos:

“Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.”

Faz-se necessário, nos contratos, que as cláusulas neles estipuladas sejam claras e redigidas de maneira que não dificultem a compreensão do seu conteúdo, devendo a conduta dos fornecedores de bens e serviços, no que tange ao dever de bem informar acerca do produto que oferecem ao público consumidor, exigindo a observância dos princípios da informação e transparência, assentados também no art. 4o da Lei 8.078/90,
in verbis:

“Art. 4o A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios”.

De tal modo, tenho que manifesto o direito da Autora, ante a demonstração de ter sido ludibriada pela Instituição Financeira, de considerar o pacto como sendo de empréstimo consignado e não de cartão de crédito, modalidade desvantajosa à parte.”

(id. 228340241 - negritei).

Portanto, resta claro que o banco induziu a consumidora a erro, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar a cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e da taxa de juros praticada.

Nesse passo, conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

Assim, tenho que não merece reparo a sentença que determinou a revisão contratual, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa da inicial.

Acerca do tema, o art. 170, do C. Civil, dispõe que se
“o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade.”

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO
– VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO
– DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – DANO MORAL AFASTADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ.

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a parte autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.”
(RAC n. 1046534-15.2019.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 03.02.2021 - negritei)

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE DESCONTO INDEVIDO -
EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO
- DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC)
- VÍCIO DE CONSENTIMENTO -
CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
- LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação
.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.”
(RAC n. 1014360-16.2020.8.11.0041, 4a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 24.02.2021 - negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETICAO DE INDEBITO E DANOS MORAIS E ANTECIPAÇAO TUTELA – CONSUMIDOR / FUNCIONÁRIO PÚBLICO – INDUZIDO AO ERRO – ASSINA CONTRATO DE “CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO ACREDITANDO SER EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA –
OFENSA AO PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO E TRANPARÊNCIA
– ART. 46 E 4o DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESTITUIÇÃO, HAVENDO, É DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor a adoção de um dever de conduta, ou de comportamento positivo, de informar o consumidor a respeito das características, componentes e riscos inerentes ao produto ou serviço. Informação adequada implica em correção, clareza, precisão e ostensividade, sendo o silêncio, total ou parcial, do fornecedor, a respeito da utilização do serviço, uma violação do princípio da transparência que rege as relações de consumo.

A indução do consumidor em erro, por acreditar que estava contratando empréstimo consignado em folha, quando, na realidade, se tratava da contratação via cartão de crédito, viola os princípios da probidade e boa-fé contratual
.”
(RAC n. 1018308-68.2017.8.11.0041, 1a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 02.03.2021 - destaquei).

Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores
descontados em excesso na forma simples, caso haja comprovação,
após a devida apuração em sede de liquidação de sentença, conforme fixado.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está alinhada com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024